Tribunal: TJBA
Processo: 8011378-47.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011378-47.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOAO VICTOR CASTRO MARCOS

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE SILVEIRA FERREIRA DO AMARAL DUARTE

APELADO: ADAILTON LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA VICTORIA FERNANDES SOUZA, William de Jesus Souza registrado(a) civilmente como WILLIAM DE JESUS SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ADVOGADO EM AUDIÊNCIA. PRECLUSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ATO PESSOAL DO HERDEIRO. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE GADO. VALIDADE. DANOS MORAIS. ACUSAÇÃO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E CONDUÇÃO À DELEGACIA. CONFIGURAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a validade de contrato verbal de compra e venda de 8 (oito) cabeças de gado, condenou o réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais no valor de R$ 5.000,00, e fixou honorários advocatícios. O apelante suscita preliminares de justiça gratuita, cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva, além de impugnar o reconhecimento do negócio jurídico e a condenação indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o apelante faz jus ao benefício da justiça gratuita; (ii) estabelecer se a ausência de seu patrono à audiência de instrução configura cerceamento de defesa; (iii) determinar se o réu é parte legítima para figurar no polo passivo; (iv) verificar se restou comprovada a celebração de contrato verbal de compra e venda de gado; e (v) aferir a configuração e o
quantum
da indenização por danos morais, bem como a adequação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da justiça gratuita exige comprovação da insuficiência de recursos, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, §3º, do CPC e da jurisprudência consolidada.

4. O adiamento de audiência por ausência de advogado depende de pedido fundamentado até a abertura do ato, sob pena de preclusão, conforme art. 453, II e §1º, do CPC.

5. O pedido de redesignação da audiência foi formulado 44 dias após sua realização, quando já encerrada a instrução, inexistindo justificativa tempestiva ou situação excepcional que afaste a preclusão.

6. A constituição de mais de um advogado e a outorga de procuração ao escritório afastam a alegação de cerceamento de defesa pela ausência de apenas um patrono.

7. A legitimidade passiva decorre da imputação de conduta pessoal do réu, consistente na exigência de devolução de bens já quitados e na imputação de prática criminosa ao autor, não se tratando de mera obrigação atribuível ao espólio.

8. O contrato de compra e venda independe de forma especial quando a lei não a exige, sendo válido o ajuste verbal firmado por agente capaz e com objeto lícito e determinado, nos termos dos arts. 104 e 107 do Código Civil.

9. A prova oral produzida sob contraditório confirma a celebração do negócio jurídico, o pagamento do valor de R$ 20.000,00 e a relação negocial entre o autor e o genitor do réu.

10. A conduta do réu ao imputar apropriação indébita ao autor, com acionamento policial e condução à delegacia, configura ato ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil, estando presentes dano e nexo causal.

11. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções reparatória e pedagógica da responsabilidade civil.

12. A majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da condenação atende aos critérios do art. 85, §§2º e 11, do CPC, considerando o trabalho adicional em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão da justiça gratuita à pessoa física exige comprovação idônea da insuficiência de recursos, não bastando a mera declaração de hipossuficiência quando houver elementos que suscitem dúvida. 2. A ausência de advogado à audiência de instrução não gera nulidade quando não houver pedido tempestivo de adiamento e a parte estiver representada por mais de um patrono. 3. O herdeiro responde pessoalmente por atos próprios praticados após o falecimento do autor da herança, sendo legítimo para figurar no polo passivo de ação indenizatória fundada em sua conduta. 4. O contrato verbal de compra e venda é válido quando presentes agente capaz, objeto lícito e prova suficiente da manifestação de vontade das partes. 5. A imputação indevida de prática criminosa com acionamento policial configura ato ilícito e enseja indenização por dano moral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011378-47.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelante JOAO VICTOR CASTRO MARCOS e como apelada ADAILTON LIMA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .